Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-08.2023.8.11.0088
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000150-08.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERNANI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.464.181-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Durante uma operação policial em zona rural de Aripuanã/MT, o apelante foi flagrado tentando descartar uma espingarda calibre 32 em área de mata. Em razão desse cenário, ele foi condenado pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) Se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para fundamentar a condenação;
(ii) Se é aplicável o afastamento da valoração negativa dos antecedentes;
(iii) Se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência;
(iv) Se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4.

Sobre a autoria e materialidade, os depoimentos consistentes dos policiais que participaram da abordagem, corroborados pelos laudos periciais e documentos como o auto de apreensão da arma, demonstram de forma clara a prática delitiva. A tentativa do apelante de descartar a arma reforça o dolo de sua conduta, evidenciando que estava em posse consciente do objeto ilícito. A versão defensiva de que a arma pertenceria a terceiro não encontra suporte em nenhuma outra prova ou depoimento nos autos.

5.

Quanto ao pedido de afastamento dos antecedentes prejudiciais ao apelante, observa-se que a condenação usada como fundamento foi devidamente justificada na sentença, amparada em condenações definitivas transitadas em julgado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, a pena prescrita na modalidade executória não afasta os efeitos secundários da condenação, como o reconhecimento de maus antecedentes.

6.

Sobre a confissão espontânea, a narrativa apresentada pelo apelante não configurou admissão inequívoca dos fatos, limitando-se a negar a posse da arma e atribuir sua propriedade a terceiros. Dessa forma, a atenuante não pode ser reconhecida, inviabilizando a compensação com a agravante da reincidência.

7.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é possível sua concessão devido à presença de maus antecedentes e reincidência, conforme previsto no art. 44, II, do Código Penal. Tais circunstâncias evidenciam a inadequação da substituição para o caso concreto, reafirmando a necessidade de pena privativa de liberdade como medida proporcional e preventiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Mantida a condenação inicial.

Tese de julgamento:
“1. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido podem ser comprovadas por depoimentos consistentes de agentes públicos e provas materiais corroboradas.
2. A tentativa de descarte do objeto ilícito durante a abordagem policial caracteriza dolo, afastando a tese de ausência de intenção criminosa.
3. A valoração negativa dos antecedentes pode ser considerada com base em condenações definitivas, ainda que prescritas na modalidade executória, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A compensação entre a confissão espontânea e a agravante de reincidência requer admissão inequívoca da prática delitiva, o que não se verificou no caso concreto.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com a presença de reincidência e maus antecedentes, conforme art. 44, II, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 386, II, III, V e VII; CP, arts. 44, II e 64, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2024; RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 17.5.2024; N.U 0025141-53.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Ernani Ferreira de Almeida
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Aripuanã/MT,
que, ao julgar procedente a denúncia, condenou o apelante pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no 10.826/2003) à pena definitiva de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
e pagamento de
20 dias-multa
, em regime inicial
aberto.
(Id. 242234191)

Nas
razões
recursais, a Defesa requer: 1) a
absolvição
do apelante, com fundamento no artigo 386, II, III, V e VII, do CPP; 2) subsidiariamente, o
afastamento
da condenação utilizada como
maus antecedentes
na dosimetria da pena; 3) a
compensação
da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, com a consequente, fixação da pena abaixo do
mínimo legal
; e 4) a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44 CP. (Id. 242234196).

As
contrarrazões
recursais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 242234202).

A
PGJ
em parecer, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento sintetizado (Id. 250257194):

“Síntese ministerial
: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Irresignação defensiva.
Improcedência do pleito de absolvição
. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Ademais, precedentes do STJ e Enunciado Orientativo da TCCR acerca do valor probatório conferido aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Impossibilidade do pedido de valoração da circunstância atenuante da confissão
. Não houve admissão da autoria delitiva pelo apelante, que, em juízo, foi decretado revel. Ademais, perante a autoridade policial, ele negou ser o proprietário da arma apreendida.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
. Trata-se de apelante condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e reincidente, circunstância esta impeditiva para o benefício, conforme previsto no artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão. Art. 54 V RITJMT.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que, em
14.10.2019
, por volta das 21h20min, durante uma operação policial realizada em uma barreira na zona rural de Aripuanã-MT, a equipe da Força Tática abordou uma caminhonete S-10. Na ocasião, o apelante, que se encontrava na carroceria do veículo, foi flagrado ao tentar descartar uma espingarda calibre 32 em uma área de mata próxima, o que resultou em sua prisão em flagrante.

Em razão desses fatos, ele foi
denunciado
(Id. 242232297) e posteriormente
condenado
(Id. 242234191) à pena já detalhada no relatório.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, em síntese, sua absolvição, com fundamento na inexistência de provas suficientes para a condenação, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, incluindo o afastamento dos maus antecedentes, a compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Feitas essas breves considerações, passo à análise da matéria recursal.

1.

Absolvição

A defesa fundamenta o pedido de absolvição na ausência de materialidade do delito, argumentando que não há comprovação inequívoca de que o apelante estivesse em posse da arma de fogo no momento da abordagem, o que inviabiliza a configuração da conduta descrita no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Além disso, sustenta a inexistência de dolo, pois não foi demonstrada qualquer intenção do acusado em praticar o crime. A fragilidade das provas apresentadas é outro ponto destacado, uma vez que os depoimentos das testemunhas, agentes policiais que participaram da operação, não fornecem segurança suficiente para confirmar que o apelante estava em posse ou tentou descartar a arma, deixando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime.

Por fim, invoca-se o princípio do in dubio pro reo, que determina que, diante da dúvida razoável, deve prevalecer a presunção de inocência, reforçando o pleito pela absolvição com base no art. 386, II, III, V e VII, do Código de Processo Penal.

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 222213663-Pg.3); Boletim de Ocorrência (Id. 242232296-Pg.1); Auto de Apreensão (Id. 242232296-Pg.5); Laudo Pericial (Id. 242232296-Pg.26) os quais atestam a apreensão de 1 revólver da marca “Taurus”, calibre .38 e 5 munições do mesmo calibre, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante,
Marcos Venício Dos Santos
E
Jovane Souza Fortunato
, em que revelam detalham importantes sobre a abordagem realizada durante a operação contra o garimpo.

Em juízo,
Marcos Venício
relatou que, ao avistarem uma caminhonete S-10 com cinco pessoas na carroceria, identificaram o apelante portando uma espingarda calibre 32. Ele afirmou que, ao ser ordenado que soltasse a arma, constatou-se que o objeto era de uso permitido, mas sem autorização de porte. Ressaltou ainda que o apelante foi o único conduzido à delegacia, enquanto os demais ocupantes foram liberados após checagem, tendo o apelante alegado que a arma pertencia a outra pessoa.

Por sua vez,
Jovane
declarou que a abordagem ocorreu em uma barreira montada nas estradas que davam acesso ao garimpo. Ele confirmou que o apelante estava sentado na carroceria portando uma espingarda e afirmou ter visto o apelante tentando descartar a arma, embora não se recordasse se a arma estava efetivamente em posse do acusado no momento da abordagem ou já havia sido jogada.

Registro que o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Id. 2422341836). Contudo, na fase extrajudicial (Id. 242232296-Pg.14), apresentou versão negando a autoria, alegando que a arma pertencia a
Eurico,
o qual teria colocado o objeto na carroceria da caminhonete para ser transportado até a cidade. Sustentou ainda que, ao avistarem a viatura policial, um dos rapazes que estavam na carroceria teria pedido para que ele descartasse a arma, ação que foi percebida pelos agentes no momento da abordagem.

A versão apresentada pelo apelante na fase extrajudicial, de que a arma pertenceria a
Eurico
e que teria sido colocada na carroceria para ser transportada até a cidade, carece de qualquer elemento de comprovação nos autos. Não há depoimento ou prova que corrobore essa narrativa, tampouco registro de que
Eurico
ou qualquer outra pessoa tenha admitido a posse ou propriedade da arma. Essa alegação contradiz o contexto da operação policial, que ocorreu durante barreiras realizadas no âmbito de uma ação de combate ao garimpo ilegal na região de Aripuanã-MT, em uma estrada rural. Nesse cenário, a presença de uma arma de fogo em um ambiente associado a atividades ilícitas reforça a suspeita sobre a conduta do apelante.

Ademais, o apelante alega que foi instruído por outra pessoa na carroceria a jogar a arma, mas não identificou quem teria dado tal ordem, nem apresentou qualquer elemento que sustente essa afirmação. Tal alegação, além de vaga, não encontra amparo nos autos e se contrapõe aos depoimentos dos policiais, que relataram de forma coerente e consistente que o apelante foi flagrado portando a espingarda e tentando descartá-la ao perceber a aproximação da viatura. Esses fatos, narrados no contexto de uma abordagem regular, indicam claramente que ele exercia posse direta sobre o objeto.

Por fim, a tentativa de descarte da arma, observada pelos policiais, é um comportamento típico de quem busca ocultar a posse de um objeto ilícito, e não de quem age em boa-fé. A ausência de provas corroborando a versão defensiva, aliada ao contexto de uma operação direcionada ao combate a práticas ilegais, torna a narrativa do apelante insuficiente para gerar dúvida razoável ou afastar sua responsabilidade penal pelos fatos apurados.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais civis responsáveis das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Aliás, apesar de postular a reforma da sentença com fundamento na insuficiência de provas para lastrear a condenação, é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a inusitada versão, num franco descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Sob essa perspectiva, inclusive, vale registrar que nem mesmo o apelante compareceu em Juízo para ser interrogado e fornecer sua versão, o que só reforça o cenário de inexistência, nos autos, de provas capazes de colocar em xeque o acerto do édito condenatório.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante, deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Registra-se que o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja caracterização prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem, bem como não se exige lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo necessário tão somente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo previstos no tipo penal.

Ou seja, o simples fato de o agente possuir/portar o artefato bélico em desacordo com a legislação pátria presume a ocorrência de risco à segurança pública e à paz social.

Assim, comprovado que o apelante, portava arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
mantém-se a condenação.

2.

Pedido de Afastamento da Circunstância Judicial: Maus Antecedentes

No que tange à condenação utilizada como fundamento para a valoração negativa dos antecedentes do apelante, a defesa pleiteia seu afastamento sob a justificativa de que se trata de título condenatório já cumprido há mais de uma década. Sustenta que, em virtude do extenso lapso temporal entre a condenação anterior e os fatos apurados neste processo, não seria razoável utilizá-la para agravar a pena-base, especialmente à luz do entendimento jurisprudencial consolidado que veda a aplicação de condenações antigas como maus antecedentes em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto, compulsando a r. sentença condenatória, observa-se que a pena magistrado, por bem, ponderou a condição

ostentada pelo apelante, senão vejamos:

“Sobre os
maus antecedentes,
verifico que o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, o que gerou os executivos de pena que tramitaram pelos n. 0000747-82.2009.8.11.0088 e 2000037-08-2021.8.11.0088. Assim, ressalto que uma dessas condenações será usada nesta fase e a outra será usada para fundamentar a reincidência (na próxima fase desta dosimetria).

In casu,
verifico que os autos de n. 0000747-82.2009.8.11.0088 tratam-se de um executivo de pena referente a uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui discutidos, porém, foi extinto em razão da prescrição da pretensão executória.
Constata-se que a extinção da punibilidade ocorreu em razão da prescrição da pretensão executória, e não da prescrição da pretensão punitiva, sendo assim, entendo que esta condenação têm o condão de gerar maus antecedentes.

Sobre a presente questão, reforço que, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário.
Destarte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm.
Assim, tenho que a pena do acusado merece ter a sua pena aumentada nesse quesito.”

Como bem pontuou o juiz sentenciante, a condenação anterior utilizada para dosar a pena do acusado na r. sentença vergastada, foi julgada extinta em razão da prescrição da pretensão executória. Sucede que, nessa modalidade de prescrição, não são afastados os efeitos secundários da condenação e, em razão disso, permite-se a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenação por ela abarcada.

Nesse sentido é o entendimento manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)3. Isso porque, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário.

4. Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm. Precedentes.

(AgRg no HC n. 885.517/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em
5/3/2024
, DJe de
8/3/2024
.)

Alinhado às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, este colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a idoneidade do desvalor atribuído aos antecedentes criminais, fundamentado em condenações definitivas anteriores, mesmo quando transcorrido o prazo do quinquênio depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, veja-se:

“(...) 3.1 Descabe afastar o desvalor conferido aos antecedentes criminais, porquanto idoneamente amparado em ação penal pretérita transitada em julgado, sendo irrelevante, para este fim, o fato de que houve o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos. (N.U 0025141-53.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
27/03/2024,
Publicado no DJE
27/03/2024
)

Em sendo assim, de todo inviável
in casu
o estabelecimento da pena-base no piso cominado pelo legislador.

3.

Compensação Atenuante Confissão Espontânea e Agravante da Reincidência

Neste tópico, a defesa requer o reconhecimento da
compensação entre a confissão espontânea
do réu, fixando a pena definitiva no patamar do mínimo legal.

Sem razão.

Verifica-se nos autos que o apelante, na fase extrajudicial, em momento algum, admitiu de forma inequívoca a prática do crime que lhe foi imputado. Suas declarações limitaram-se a descrever os fatos de maneira genérica, negando a propriedade da arma e atribuindo a outros indivíduos a conduta ilícita, o que caracteriza uma estratégia de defesa e não uma confissão espontânea.

Desse modo, a narrativa apresentada não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da atenuante, que pressupõe a admissão plena e voluntária dos fatos essenciais à tipificação do crime.

Portanto,
não verifico razão para reconhecer a confissão e compensá-la com a agravante
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)5. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou retratada, desde que haja efetiva confissão de fatos imputáveis ao réu, conforme estabelecido no REsp 1.972.098/SC.6. No caso concreto, o recorrente, ao ser interrogado, não reconheceu a prática de qualquer ato nuclear dos crimes pelos quais foi condenado, admitindo apenas fatos secundários e impuníveis, o que afasta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.7. A jurisprudência do STJ é clara ao não conceder a atenuante quando a confissão do réu se limita a negar os atos principais ou reconhecer apenas fatos acidentais, sem admitir a autoria do crime. IV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no HC n. 915.348/PR, relatora Ministra
Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de
14/10/2024
.)

Via de consequência, também não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, pois os maus antecedentes, devidamente reconhecidos, legitimam a majoração da pena-base acima do patamar mínimo.

4.

Substituição Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direito

Consigno, outrossim, que embora o apelante tenha sido sancionado com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, não é possível substituir a reprimenda por restritiva de direitos ou mesmo suspendê-la, devido à incidência de circunstância judicial desfavorável da dosimetria do crime em voga (maus antecedentes) e reincidência.

Melhor explicando, embora o
“art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024